Tribunal: STJ
Processo: 0465803-65.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966698 - SP (2024/0465803-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAMELA DE MATOS VIEIRA TRINDADE
ADVOGADO
: GISELE MELLO MENDES DA SILVA - SP136037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Muito embora não exista previsão, no Código de Processo Penal,
de prisão domiciliar para as rés com condenação definitiva, em
condições análogas às daquelas na situação do art. 318 do CPP, a
Terceira Seção deste Tribunal Superior entendeu diversamente,
diante das especificidades do caso.
2. Na hipótese dos autos, a agravante foi condenada à pena de 01
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pelo crime de estelionato (art. 171,
do
caput,
Código Penal).
3. Na hipótese, a paciente é mãe de 1 (uma) criança menor de 12
(doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa, bem como a vítima do delito não é sua
descendente.
4. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
22/05/2025
28/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47777533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 7890a545-34cf-456d-83c0-bff3bd94d039

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47777533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 29/05/2025 17:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 7890a545-34cf-456d-83c0-bff3bd94d039

AgRg no HABEAS CORPUS No 966698 - SP (2024/0465803-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAMELA DE MATOS VIEIRA TRINDADE
ADVOGADO
: GISELE MELLO MENDES DA SILVA - SP136037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTELIONATO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. Muito embora não exista previsão, no Código de Processo Penal,
de prisão domiciliar para as rés com condenação definitiva, em
condições análogas às daquelas na situação do art. 318 do CPP, a
Terceira Seção deste Tribunal Superior entendeu diversamente,
diante das especificidades do caso.
2. Na hipótese dos autos, a agravante foi condenada à pena de 01
(um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pelo crime de estelionato (art. 171,
do
caput,
Código Penal).
3. Na hipótese, a paciente é mãe de 1 (uma) criança menor de 12
(doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa, bem como a vítima do delito não é sua
descendente.
4. Agravo regimental provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAMELA DE MATOS
VIEIRA TRINDADE contra decisão de minha lavra, por meio da qual não
conheci da ordem de
(fls. 87-91).
habeas corpus
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 01 (um)
ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pelo crime de estelionato (art. 171,
do Código Penal).
caput,
Nas presentes razões, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do
elencando a indispensabilidade dos cuidados
habeas corpus,
maternos com os filhos menores.
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o
decisum
provimento do agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Contrarrazões apresentadas (fls. 110-114).
É o relatório.
VOTO
Diante do caso em análise, reconsidero minha decisão para dar
provimento ao agravo regimental.
Não desconheço o entendimento de que a prisão domiciliar se aplica
a prisão preventiva, conforme
coletivo n. 143.641, do Supremo
Habeas Corpus
Tribunal Federal, salientando-se que o art. 318 do Código de Processo penal
tem caráter de medida provisória, de cunho processual, precário, cautelar,
capaz de substituir a prisão preventiva, o qual, inclusive, citei em minha
decisão.
No entanto, analisando detidamente o caso em apreço, considerando
o delito da apenada, a pena imposta, bem como a presunção de
indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze)
anos, a conclusão deve ser diversa.
Na hipótese, consoante se infere, a agravante é mãe de 1 (uma)
criança menor de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de
violência ou grave ameaça à pessoa, bem como a vítima do delito não é sua
descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição
da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do
Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal
Federal.
Convém registrar que esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a
hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de
Processo Penal, firmou entendimento no sentido de que a indispensabilidade
dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente
presumida:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. paciente MÃE DE CRIANÇA MENOR
DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR
PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO
EXCEPCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o advento da Lei n. 13.769 de 19/12/2018, foi incluído no art.
318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se a "mulher
gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com
deficiência" a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde
que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;" ou "não tenha cometido o crime contra seu filho ou
dependente"
2. Apesar de ser grave a conduta supostamente praticada, o que
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

justifica a segregação cautelar, em cumprimento à determinação do
Supremo Tribunal Federal e ao disposto no art. 318-A do CPP, tem-se
a hipótese de colocação da paciente em regime domiciliar, dada a
necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança
e ao adolescente, isso porque foi denunciada por delito perpetrado
sem violência ou grave ameaça - tráfico de drogas e associação para
esse fim - e possui filha com idade inferior a 12 anos de idade.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 898.872/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe
de 23/5/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR E
CAUTELARES DIVERSAS. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO
N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E
318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
(...)
3. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com
ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do
CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera,
ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal
condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no
diploma processual penal, normas consentâneas com o referido
entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
4. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda
às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que
por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal
delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse,
notadamente
para
garantir
o
desenvolvimento
infantil
integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua
função de cuidado e educação de seus filhos na primeira
infância" (art. 14, § 1o).
5. No caso, não está demonstrado nos autos que a paciente realizava
os atos de comércio de drogas na presença efetiva dos filhos. A
circunstância de residirem no mesmo imóvel não induz,
necessariamente, a que esteja a conduta do tráfico sendo praticada
contra os filhos, ou que eles estejam sendo pessoalmente vitimados
pela conduta da genitora; seria preciso demonstrar, minimamente, que
os filhos presenciavam os atos delitivos que levaram a mãe ao
cárcere, e tal prova não foi produzida. A duas, porque, ressalvada
instrução processual em sentido contrário, o que se tem, no momento,
é a notícia de que foram apreendidas na residência da paciente a
quantidade pouco expressiva de 25 g de crack e 5 g de cocaína. Além
disso a paciente é a cuidadora primária de seus filhos e a
necessidade dos cuidados maternos se presume em casos como o dos
autos.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 787.497/SC,
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3
/2023, DJe de 16/3/2023, grifamos).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
INSURGÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVADA COM DOIS
FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE.
1. Como é cediço, a atual legislação estabelece um poder-dever para o
Juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, de mãe
de criança menor de 12 anos e de mulher responsável por pessoa com
deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito
estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único, do CPP),
ressalvadas as exceções legais.
2. Na hipótese dos autos, o crime imputado à ora agravada (tráfico de
drogas e associação para o tráfico) não foi cometido com violência ou
com grave ameaça. Há comprovação de ser ela mãe de crianças
menores de 12 anos, o que preenche os requisitos objetivos
insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal.
3. Apesar da relevante quantidade de entorpecente apreendido (88 kg)
e da participação da ré em associação criminosa responsável pela
mercancia do tráfico em três municípios do interior do Estado de São P
aulo, não entendo ser esta uma situação excepcionalíssima a afastar
a prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores de 12
anos.
4. Conforme a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior,
nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a
indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12
anos é legalmente presumida (HC n. 478.138/PB, Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019), notadamente porque o benefício
visa ao interesse do menor.
5. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto,
revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 705.994/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5
/2022, DJe de 27/5/2022, grifamos).

Ademais, ressalto que, apesar de a prisão decorrer de sentença
condenatória, diferentemente do decidido em
coletivo n 143.641
habeas corpus
.
/SP do Supremo Tribunal Federal, o fato em destaque merece ser interpretado
de forma diversa, trazendo uma abordagem ampliativa, conforme já decidiu
esse Sodalício:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO
DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO
MENOR DE 12 ANOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Muito embora não haja previsão, no Código de Processo
Penal, de prisão domiciliar para as rés com condenação
definitiva, em condições análogas ás daquelas na situação do
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

art. 318 do CPP, vale dizer, em constrição cautelar, em recente
julgado - RHC n. 145.931/MG -, a Terceira Seção deste Tribunal
Superior entendeu pelo provimento do recurso, diante das
especificidades do caso.
2. No caso dos autos, muito embora a insurgente haja sido condenada
à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, não foi apontada
como integrante de facção criminosa e exercia posição coadjuvante no
grupo - confirme sentença juntada no HC n. 488.210/SC, a ora
recorrente e a corré Sandra "recebiam a droga e preparavam os
entorpecentes (fracionavam e embalavam), em porções pequenas,
para serem distribuídas".
3. Diferentemente do caso paradigma, não há indicação de que a
recorrente atuasse em papel de liderança de organização criminosa e
os delitos por ela praticados não foram cometidos com violência ou
grave ameaça, nem contra seus filhos. A propósito, conforme
explicitado e comprovado pela defesa, a criança mais nova da
apenada conta apenas 1 ano de idade e ainda é amamentada,
circunstância que faz presumir a indispensabilidade dos cuidados da
genitora.
4. A corroborar a presunção de necessidade da presença da ré,
conforme pontuado pela defesa o menor não possui mais sua avó
materna (falecida) e o pai da criança assinou declaração (juntada aos
autos) de que não possui condições de a ela prestar assistência, de
modo não haver outra pessoa mais indicada para a realização dos
cuidados ao infante. Ainda, as informações mencionaram que a avó
encontrava-se recolhida por condenação nos mesmos autos que a ora
recorrente.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no RHC n. 171.358/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de
10/10/2023, grifamos).
Cabe destacar que conferir amparo legal à maternidade permite
assegurar direitos à criança para que desfrute das condições necessárias ao
seu pleno desenvolvimento físico e mental, o que é de interesse de toda a
sociedade, contemplando preceito constitucional:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à (...) convivência familiar (...).

Na mesma linha de intelecção a Lei n. 8.069/1990, Estatuto da
Criança e do Adolescente:

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes (...) à convivência familiar e comunitária.
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no
seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que
garanta seu desenvolvimento integral.

Ante o exposto, em uma visão ampla e aplicando-se a
proporcionalidade ao caso, dou provimento ao agravo regimental para
substituir a constrição imposta à agravante por prisão domiciliar, nos termos
do art. 318-A do Código de Processo Penal, se por outro motivo não estiver
presa.
Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo de
primeira instância.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47608807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 21/05/2025 17:17:12
Código de Controle do Documento: 99b2d9ba-c8da-4968-98a0-062a52352c7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 966.698 / SP
Número Registro: 2024/0465803-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026272920248260521 00080852720248260521 0008085272024826052150000 80852720248260521
8085272024826052150000
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GISELE MELLO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: GISELE MELLO MENDES DA SILVA - SP136037
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAMELA DE MATOS VIEIRA TRINDADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAMELA DE MATOS VIEIRA TRINDADE
ADVOGADO : GISELE MELLO MENDES DA SILVA - SP136037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 1ceb7276-137e-46cb-b100-b110628edf8c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
28/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:30:49
Código de Controle do Documento: 1ceb7276-137e-46cb-b100-b110628edf8c